Tribunal: TJBA
Processo: 8005796-60.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005796-60.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO LAUDELINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO, WILSON BEZERRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE TARIFAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, a qual visava à declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas. A parte apelante sustenta a necessidade de produção de prova pericial contábil, bem como a abusividade dos juros remuneratórios e encargos pactuados.

II. Questão em discussão

As questões controversas a serem dirimidas no presente recurso consistem em aferir: (a) a necessidade de realização de prova pericial contábil para a análise das cláusulas contratuais; (b) a ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios contratados; (c) a legalidade da capitalização de juros; e (d) a legitimidade da cobrança de tarifas administrativas.

III. Razões de decidir

A prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando a questão debatida no processo é eminentemente de direito e os elementos para sua elucidação já se encontram nos autos, como os contratos e as tabelas comparativas. A apresentação de cálculos unilaterais sem respaldo técnico por contador devidamente habilitado não configura o requisito da prova pericial.

A legislação não impõe limites à taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, sendo a estipulação de juros superiores a 12% ao ano insuficiente, por si só, para caracterizar abusividade, nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. A abusividade somente se configura quando a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, observando-se o limite de uma vez e meia (50%) a essa média.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal pactuação a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, consoante Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. O uso da Tabela Price não configura, por si só, anatocismo ilegal.

A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de cadastro é lícita, desde que devidamente comprovada a efetiva prestação dos serviços e que não configure onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A prova pericial contábil é dispensável em ações revisionais de contratos bancários quando a controvérsia se resolve pela análise dos documentos contratuais à luz da legislação e precedentes consolidados. 2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários não se presume pela mera superação de 12% ao ano, exigindo-se a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, limitada ao percentual de uma vez e meia a essa média. 3. A capitalização de juros é legal se expressamente pactuada em contratos bancários posteriores a 31/03/2000."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 596 do STF; Súmula 382 do STJ; Súmula 539 do STJ; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Código de Processo Civil, arts. 355, 370, 373, I, 487, I, e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º, V, e 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2.236.067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005796-60.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante REINALDO LAUDELINO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06